Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713662-23.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CORDEIRO LOUBACK CLAUDINO AGRAVADO: CARMEN MIRANDA MENEZES, SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA CORDEIRO LOUBACK CLAUDINO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA ADMINISTRADORA” ajuizada em desfavor de CARMEN MIRANDA MENEZES e SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP: Vistos etc. RENATA CORDEIRO LOUBACK CLAUDINO propõe ação em face de CARMEN MIRANDA MENEZES e SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Alega que: i) é sócia da empresa SANTÉ; ii) a Ré – CARMEN era quem de fato exercia os atos ordinários de administração da SANTÉ; iii) relata movimentações e transferências irregulares realizadas pela 1a Ré, utilizando-se do dinheiro da empresa para fins estranhos à atividade empresarial, em quantias que somadas alcançam R$ 1.800.000,00; iv) a ré deixou de prestar contas da sua gestão; Arrola razões de direito. Requer, liminarmente: i) sejam arrolados todos os bens integrantes do patrimônio da empresa, tangível e intangível, com a consequente nomeação da Autora como depositária dos mesmos; ii) seja ordenado a 1a Ré que se abstenha, por si ou seus subordinados, de alienar, gravar ou onerar os bens integrantes do patrimônio; iii) sejam arrolados os valores depositados em instituições financeiras, em nome da 1a Ré; iv) a suspenção do exercício, pela Ré Carmen Miranda Menezes, das prerrogativas inerentes ao cargo de gerente/administrador da empresa Ré; v) a continuidade da empresa como medida de contracautela, mediante a investidura da Autora na qualidade de fiel depositário do patrimônio social, permitindo-se que a Autora realize/autorize isoladamente a administração ordinária da SANTÉ; vi) alternativamente, seja nomeado administrador/interventor judicial para a administração da sociedade. Ao final, requer: i) a exclusão da Sra. CARMEN MIRANDA MENEZES do quadro societário da SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ii) alternativamente, seja reconhecida a gestão temerária da administração da SANTÉ pela Ré CARMEN MIRANDA MENEZES; iii) sejam revogados os poderes de administração da Ré CARMEN MIRANDA MENEZES de forma definitiva; iv) seja condenada a Requerida CARMEN MIRANDA MENEZES ao pagamento dos danos materiais causados a Autora, recebimentos de valores a menor, desvalorização e descapitalização da SANTÉ. Junta documentos. A ação foi originalmente distribuída à 1a Vara Cível de Brasília que, por decisão de ID. 55913096 declinou da competência em favor da 6a Vara Cível que por sua vez, por decisão de ID. 59903293 declinou a este Juízo especializado. Em decisão de ID. 59953106 determinou-se a emenda à inicial. Após esclarecimento acerca da competência da Vara de Falências, determinou-se à autora optar entre seus pedidos, bem como juntar aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Embargos de declaração de ID. 60335866, pelos quais a autora questiona se este Juízo é competente para apreciar pedido liminar referente ao afastamento provisório da administradora. Embargos respondidos pela decisão de ID. 60447691. Emenda à inicial de ID. 62006149. Por meio dela, a parte autora reitera os mesmos fundamentos de fato e de direito e requer: i) liminarmente, o afastamento de Carmen Miranda Menezes da função de administradora da empresa Ré, assumindo a autora tal função; ii) alternativamente, a nomeação de administrador judicial à empresa; iii) ao final, e expulsão de Carmen Miranda Menezes dos quadros sociais da sociedade requerida. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial de ID. 62006149. Trata-se de ação proposta por RENATA CORDEIRO LOUBACK CLAUDINO em face de CARMEN MIRANDA MENEZES e SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pela qual a autora postula a expulsão da primeira ré dos quadros sociais da segunda. A título de tutela de urgência, a parte autora postula o afastamento de Carmen Miranda Menezes da função de administradora da empresa Ré, ou, alternativamente, a nomeação de administrador judicial à empresa. Para tanto, alega que a primeira ré é a administradora de fato da sociedade requerida, tendo realizado movimentações e transferências irregulares, utilizando-se do dinheiro da empresa para fins estranhos à atividade empresarial, em quantias que somadas alcançam R$ 1.800.000,00, bem como tendo deixado de prestar contas da sua gestão. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. É que os documentos acostados aos autos não demonstram (nem sequer indicam) a prática dos fatos ilícitos atribuídos à requerida. Os documentos juntados aos autos não permitem concluir quem praticou as respectivas operações financeiras (pagamentos, transferências e cheques emitidos), se foi efetivamente a ré como afirmado pela autora, se foi a própria autora (que também tem poder de gerência da empresa) ou ainda terceiro a mando delas. Os mesmos documentos não permitem aferir os motivos das referidas transações (se praticadas no efetivo interesse da empresa ou, com desvio de finalidade, no de terceiros). Por fim, como regra, não se permite compreender quem foram os respectivos beneficiários das mencionadas operações. Como exceção, algumas das transferências foram nominativas. Mas são pouquíssimas aquelas que beneficiaram a pessoa da ré. Assim, nesse momento processual não vislumbro evidências de ter a ré praticado condutas a tal ponto irregulares que justifiquem o seu afastamento da administração da sociedade requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. A Agravante sustenta que a confusão patrimonial e o desvio financeiro demonstrados nos autos são suficientes para o afastamento cautelar da Agravada da administração da sociedade empresária. Salienta que, para prevenir novos danos e viabilizar a apuração dos valores desviados, é indispensável o afastamento da Recorrida da administração da empresa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspenção do exercício, pela Agravada Carmen Miranda Menezes, das prerrogativas inerentes ao cargo de gerente/administrador da empresa 2a Agravada, garantindo-se a hígida, límpida e conclusiva auditoria das contas da SANTÉ e apuração dos repasses/transferências/operações questionadas pela Agravante, bem como continuidade da empresa como medida de contracautela, mediante a investidura da Agravante na qualidade de fiel depositário do patrimônio social, permitindo-se que a Agravante, na forma já prevista na Cláusula Oitava da Última Alteração do Contrato Social da empresa realize/autorize isoladamente a administração ordinária da SANTÉ, tais como pagamento de pro labore, salário, funcionários, fornecedores, contas ordinárias, sendo vedado qualquer ato de transferência e/ou modificação de ativos da empresa, contrair empréstimos, sem prévia e expressa autorização deste juízo”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16314207). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Com efeito, sem que se oportunize o contraditório e a ampliação da base cognitiva e probatória não é possível admitir que a permanência da Agravada à frente da administração coloca em risco severo a sociedade empresária. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveria: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). Ausentes, portanto, ao menos no plano da cognição sumária, o risco de dano e a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator